Tribunal: TJMT
Processo: 1024787-50.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1024787-50.2024.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTES: ESTADO DE MATO GROSSO e KELLY CRISTINA COELHO PELEGRINO
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO e KELLY CRISTINA COELHO PELEGRINO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR SUBSTITUTO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. FGTS INDEVIDO. DIREITO A FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pela autora Kelly Cristina contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre 2019 e 2024, condenando o ente público ao pagamento proporcional de férias não quitadas, terço constitucional e depósitos de FGTS referentes aos períodos laborados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas renovações dos contratos temporários descaracterizam a excepcionalidade do interesse público, implicando nulidade dos contratos e consequente pagamento de FGTS; e (ii) determinar se a autora tem direito ao pagamento integral de férias e terço constitucional relativos aos períodos trabalhados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal é permitida para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que observados os requisitos legais.
4. A Lei Complementar Estadual no 600/2017, que disciplina as contratações temporárias no Estado de Mato Grosso, prevê o prazo máximo de contratação de até 12 meses, sem prorrogação, até o ano de 2022, sendo ampliado para 24 meses e, posteriormente, para 30 meses com a edição das Leis Complementares no 719/2022 e no 755/2023.
5. Os contratos temporários firmados pela autora nos períodos de 2019, 2021, 2022 e 2023 respeitaram os prazos legais estabelecidos pela legislação vigente à época, não configurando nulidade que justificasse o pagamento de FGTS.
6. No que se refere às férias e ao terço constitucional, os professores substitutos contratados temporariamente têm direito ao gozo de 45 dias de férias e ao pagamento do adicional de um terço sobre esse período, conforme previsto na Lei Complementar Estadual no 50/1998 e reafirmado pelo IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04/TJMT).
7. Embora o Estado de Mato Grosso tenha alegado o pagamento das férias e do terço constitucional, os documentos apresentados não comprovaram a quitação integral dos valores devidos, sendo necessário o abatimento dos montantes já pagos para evitar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos parcialmente providos para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido de pagamento de FGTS e condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento das férias acrescidas de terço constitucional, no período de 45 dias, com dedução das parcelas comprovadamente quitadas.
Tese de julgamento: “1. A contratação temporária de professores substitutos, quando realizada dentro dos prazos legais previstos pela Lei Complementar Estadual no 600/2017, não configura nulidade contratual e não gera direito ao FGTS. 2. Professores temporários têm direito ao gozo de 45 dias de férias e ao terço constitucional correspondente, nos termos da Lei Complementar Estadual no 50/1998 e do IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04/TJMT), deduzidos os valores já pagos.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar Estadual no 600/2017, arts. 2o e 11; Lei Complementar Estadual no 50/1998, arts. 54 a 56; IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04/TJMT).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024787-50.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KELLY CRISTINA COELHO PELEGRINO - CPF: 777.864.321-91 (RECORRENTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025